Tribunal: TJSP
Processo: 2239204-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239204-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente
ISRAEL ROCHA RODRIGUES JUNIOR, Impetrantes GUILHERME ANDRE DE
CASTRO FRANCISCO e MAIQUE ALEXANDRE CARDOSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
2
Habeas Corpus no 2239204-38.2020.8.26.0000
Comarca de Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Paciente: Israel Rocha Rodrigues Junior
Impetrantes: Guilherme Andre de Castro Francisco e Maique
Alexandre Cardoso de Carvalho
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Itapetininga
Voto no 14955
HABEAS
CORPUS

PLEITEADA
A
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19” DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados Ordem
denegada.
Vistos.
Guilherme André de Castro Francisco e Maique
Alexandre Cardoso de Carvalho, Advogados inscritos na OAB/SP,
respectivamente, sob nos 390.592 e 449.710, impetram este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor de Israel Rocha Rodrigues
Junior, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
3
fundamento na Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ, carente de
fundamentação, proferida de forma “padronizada”. Aduzem que o
Paciente se enquadra em grupo de risco da “COVID-19”, pois é portador
de deficiência física, eis que não possui os dedos da mão, não tendo
condição de utilizar duas mãos para realizar a higiene necessária para a
profilaxia da doença, e se encontra em unidade prisional superlotada.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/32).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 197/199).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 203/204), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 86/93).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 08.10.2020, que o
Paciente cumpre pena total de 06 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
tendo iniciado o cumprimento em 15.03.2017, com término previsto
para 10.09.2023. Em 12.08.2020, o pedido de prisão domiciliar,
formulado com fundamento na Recomendação no 62, de 17.03.2020, do
CNJ e na Tutela Provisória incidental na ADPF 347, foi indeferido e, em face
de tal decisão, não foi interposto recurso de Agravo em Execução. A Defesa
não trouxe documento recente acerca do quadro de saúde do sentenciado
comprovando efetiva gravidade, sendo certo que o fato de haver superlotação
nos presídios e ser do grupo particularmente de vulneráveis não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
4
necessariamente condição debilitada do executado. Não há outra notícia de que
a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições do que o externo. Ademais, inexiste
informação de contaminação de sentenciados pelo “COVID-19” na Unidade
Prisional em que o sentenciado está custodiado, sendo que providências para
evitar o contágio foram adotadas pelo estabelecimento prisional. No mais, o
sentenciado cumpria pena no regime semiaberto e cometeu falta disciplinar de
natureza grave em 16.03.2020, consistente em evasão, sendo recapturado em
17.03.2020. A falta foi homologada, sendo o Paciente regredido ao regime
fechado, por decisão datada de 05.10.2020. Na mesma ocasião, por se tratar de
terceira falta, foi declarada a perda de 1/4 dos dias remidos (fls. 203/204).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, deve expressar tal inconformismo pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
5
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do
Habeas Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “(...) Importante ressaltar
que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão
que antecipou a tutela, consignou que "O quadro reforça imprescindível a
adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade
das decisões que profira e de não se saber onde se parará".
Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, na sessão do dia 18/03/2020, por ocasião do julgamento da citada
ADPF, analisando o pedido ajuizado pelo Instituto de Defesa do Direito de
Defesa para prevenir a propagação do novo corona-vírus no sistema de
justiça penal e socioeducativo do país, os ministros entenderam que, neste
momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos
Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, e não referendaram a
medida cautelar então concedida.
Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
6
têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos. Contudo, não se trata de determinações que devem ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas
de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização
de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
No caso dos autos, a Defesa não trouxe documento
recente do atual quadro de saúde do sentenciado que comprove efetiva
gravidade, eis que o fato de haver superlotação nos presídios e ser do grupo
particularmente de vulneráveis, não implica necessariamente em condição
debilitada do executado. Aliás, nenhuma outra notícia há de concreto, que a
condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o externo.
Ademais inexiste informação de contaminação de
sentenciados pelo COVID-19 na unidade prisional e que providências para
evitar o contágio foram adotadas como por exemplo a proibição de ingresso
de visitantes aos detentos, de maneira que a conclusão do advogado
constituído está fundamentada em possibilidades que não se constatam no
presente momento, inclusive podendo ser baseada em falsa premissa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
7
Acrescento que a Lei de Execução Penal preceitua
em seu artigo 117 as situações especiais que justificam a liberação de
moradia no patronato. Contudo, com a falta de tal espécie de estabelecimento
no Estado de São Paulo, em flagrante abandono da política estatal nesse
sentido, a concessão de cumprimento em residência particular nos casos de
regime aberto de prisão passou a ser a regra.
Ainda em seu artigo 112 prevê que "a pena
privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior
e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.". Desta
maneira, constata-se que ainda que haja o preenchimento de um dos
requisitos dispostos na Lei, de per si, não induzem a concessão de regime
aberto. Sequer isso é observado neste feito digital.
Assim, embora preencha o requisito subjetivo,
conforme cálculo de penas acostado aos autos, não foi cumprido o estágio
mínimo necessário no regime intermediário em relação à reprimenda
remanescente.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 112 e
117, ambos da Lei de Execução Penal, indefiro o pedido de regime aberto
domiciliar, com base na Recomendação no 62, do CNJ, formulado em favor
de ISRAEL ROCHA RODRIGUES JUNIOR (RG: 71.550.678, Penitenciária
de Capela do Alto)” (fls. 72/74).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais
próximo à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição,
indeferiu o pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
8
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas
presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
9
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, e a Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar
em relação aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, o
Paciente regrediu ao regime fechado. E os requisitos para a progressão de
regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais
sejam, cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário, de modo que ambos os requisitos devem ser
apreciados pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da
terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente cometeu faltas graves,
consistentes em evasão em massa decorrente de rebelião ocorrida em
16.03.2020 e não retorno de saída temporária (fls. 49/50), e não consta
que tenha preenchido os requisitos para a progressão ao regime
semiaberto. Além disso, a despeito da alegação de que o Paciente se
enquadra em grupo de risco da doença, não há comprovação de que esteja
acometido por doença grave, por documentos médicos recentes, e da
ausência de assistência adequada à saúde do preso, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
10
atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239204-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14955
11
impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator